Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006045-38.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Saúde pública. Centro de reabilitação. Oficina ortopédica. Descentralização do sus. Princípio da integralidade. Violação ao direito fundamental à saúde. Princípio da separação dos poderes. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando ao ente municipal a adoção de medidas para sanar irregularidades identificadas no Centro Especializado em Reabilitação - CER II, especialmente quanto à ausência de oficina ortopédica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a determinação judicial para que o Município implemente localmente serviços de tecnologia assistiva, em especial a oficina ortopédica, no âmbito do CER II; (ii) se a decisão judicial ofende o princípio da separação dos poderes ou a discricionariedade administrativa; (iii) se o encaminhamento de pacientes a outro município atende ao direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A atuação jurisdicional se justifica diante da omissão administrativa prolongada, que inviabiliza o acesso efetivo e descentralizado à saúde, especialmente à população com deficiência, destinatária dos serviços de reabilitação.

4. A Portaria GM/MS n. 793/2012 impõe a oferta de concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, sendo incompatível com os princípios do SUS a delegação exclusiva dessas funções a centro situado a 500 km de distância, quando há habilitação local e repasse de recursos para esse fim.

5. A ausência de oficina ortopédica, somada à distância do centro de referência estadual, gera barreira desproporcional e injustificável de acesso aos serviços de saúde, violando os princípios da universalidade, integralidade e da descentralização.

6. A separação dos poderes não impede a atuação jurisdicional corretiva diante da omissão estatal na concretização de direitos fundamentais, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 698).

7. A alegação genérica de reserva do possível e de impacto orçamentário não encontra respaldo sem a devida demonstração técnico-contábil da impossibilidade concreta de implementação das medidas.

8. O comando judicial confere liberdade técnica ao gestor, exigindo o resultado final – disponibilização local do serviço de oficina ortopédica –, sem interferência indevida no modo específico de execução.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 30, VII, 196, 198, I e II; L. 8.080/1990, arts. 2o, 5o e 7o; Portaria GM/MS n. 793/2012, arts. 15 e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.581, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 27.08.2009; STF, Tema 698; TJMT, AC 1007336-05.2018.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 05.09.2023; TJMT, AC 1003091-40.2024.8.11.0008, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida p
elo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006045-38.2024.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando ao Município que adotasse medidas necessárias para sanar irregularidades identificadas no Centro Especializado em Reabilitação de Sinop - CER II.

Nas razões recursais, o Município de Sinop requer
eu
a reforma parcial da sentença, especificamente no ponto em que determina a implementação de oficina ortopédica no CER II. Sustenta que as Portarias GM 793/2012 e GM 835/2012 do Ministério da Saúde não exigem a existência de uma oficina interna em todos os Centros de Reabilitação, e que o serviço é prestado de maneira válida e eficiente através de parcerias, encaminhando as solicitações para o CRIDAC-Cuiabá, que é o CER de referência no Mato Grosso. Argumenta, ainda, que a determinação judicial representa interferência indevida na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes, além de gerar custo desnecessário ao erário municipal (I
d
328015864).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a
mera prática de encaminhar pacientes para centro de referência em outra cidade viola os princípios da integralidade, da universalidade e da descentralização do Sistema Único de Saúde, impondo barreiras injustificadas de acesso, especialmente às pessoas com deficiência. Sustenta que a obrigação de realizar a concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva é imperativa e não pode ser ignorada pelo simples encaminhamento para outra cidade (I
d
328015869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

(I
d
343062389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação civil pública n.
1006045-38.2024.8.11.0015
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 328015383):

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base em relatório de fiscalização apresentado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9a Região - CREFITO-9, em 15/12/2020 instaurou inquérito civil com o objetivo de apurar e, se necessário, promover medidas quanto às supostas irregularidades identificadas no Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII.

Apurou-se que o Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII, habilitado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como “
CERII – Reabilitação (CER) – Modalidade Física e modalidade auditiva”
, está sob gestão do requerido Município de Sinop, oferecendo atendimento especializado de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional e assistência social, aos pacientes do Sistema Único de Saúde.

Na ocasião da fiscalização realizada em 2020, o CREFITO-9 identificou a presença das seguintes irregularidades no serviço prestado pelo CERII de Sinop: Número insuficiente de profissionais; Falta de indicação de profissional dedicado à terapia ocupacional; Falta de oficina ortopédica; Falta de equipamentos mínimos obrigatórios; Falta de treinamento com a equipe multidisciplinar; Falta de informações obrigatórias nos prontuários fisioterapêuticos/terapêuticos ocupacionais ou da equipe multidisciplinar; Falta de responsável técnico fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional; Ausência de registro no Conselho de Classe.

Diante de tal constatação, e após a realização de diligências voltadas a apuração dos fatos, em 23/07/2021 o Ministério Público expediu notificação recomendatória ao requerido Município de Sinop, orientando a proceder com a correção dos pontos irregulares indicados pelo CREFITO-9 (Id no 55491602 | 2 – MP) no prazo de 180 dias, o que foi ignorado pelo Poder Público, visto que, na última fiscalização realizada pelo CREFITO-9, em 02/06/2023, as mesmas irregularidades ainda se faziam presentes.

Ou seja, nada foi feito pelo requerido Município de Sinop, visando a efetiva adequação dos serviços prestados no Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII.

Tais fatos conduzem à intervenção imediata do Judiciário a fim de obrigar o requerido Município de Sinop a adotar todas as medidas necessárias a fim de que os pacientes de Sinop tenham a sua disposição um Centro Especializado em Reabilitação de Sinop – CERII com estrutura adequada para as suas atividades finalísticas.

A ação foi julgada procedente – Id 328015862.

A controvérsia dos autos reside na verificação da legalidade e da constitucionalidade da determinação judicial que compele o Município de Sinop a sanar irregularidades no Centro Especializado em Reabilitação (CER II), especificamente no que tange à obrigatoriedade de disponibilização de serviços de oficina ortopédica, bem como se tal determinação fere a separação dos poderes ou a discricionariedade administrativa.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, firmou o entendimento:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

O controle judicial, neste cenário, não substitui a vontade do administrador, mas assegura o cumprimento da vontade da Constituição e da lei, quando a inércia estatal compromete o mínimo existencial.

A atuação do Ministério Público e a subsequente decisão judicial não se pautam em mera escolha discricionária sobre onde alocar recursos, mas sim na verificação de cumprimento de normas técnicas obrigatórias para o funcionamento de uma unidade de saúde que recebe financiamento específico para tal fim.

A ação civil pública se originou por uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9a Região (CREFITO-9) ainda em 2020, a qual constatou diversas irregularidades no CER II de Sinop (Id 328015385 – fls. 19/29).

O documento informou uma insuficiência de profissionais na equipe mínima, especificamente a ausência de Terapeutas Ocupacionais indicados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o que descumpre as portarias vigentes que exigem uma composição mínima para reabilitação física. Além disso, embora o estabelecimento conste como habilitado para a concessão e adaptação de órteses e próteses, a fiscalização verificou que não há Oficina Ortopédica em funcionamento, tampouco a equipe mínima necessária para tal serviço.

Foram identificadas também a falta de equipamentos mínimos obrigatórios para o atendimento e a ausência de treinamento continuado para a equipe multidisciplinar, deixando os profissionais desatualizados quanto a protocolos de segurança e manejo de pacientes.

No âmbito documental e administrativo, constatou a inexistência de evolução e registro das atividades assistenciais nos prontuários dos pacientes, a falta de um Responsável Técnico (RT) de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional para responder pelas práticas terapêuticas da instituição e, finalmente, a ausência de registro da pessoa jurídica junto ao CREFITO-9, obrigatório por lei para empresas ligadas a essas atividades.

Após a instauração de Inquérito Civil e a expedição de Notificação Recomendatória, nova fiscalização em 2023 demonstrou a persistência das falhas.

O Município Apelante, em suas razões e através do documento denominado "Ofício 131/2025 CER II-SINOP/SMS", alega ter sanado grande parte das irregularidades, como a contratação de profissionais e a regularização do Responsável Técnico.

Contudo, a regularização superveniente ou em curso de alguns itens não retira o interesse de agir do autor nem invalida a sentença, que possui natureza mandamental e condenatória para assegurar a continuidade da prestação adequada do serviço. Se as irregularidades de pessoal e documentais foram sanadas, o cumprimento da sentença neste ponto torna-se apenas uma obrigação de manutenção do
status quo
legal.

O cerne da resistência municipal, todavia, recai sobre o item "Falta de oficina ortopédica".

O Apelante sustenta que as Portarias GM/MS no 793/2012 e no 835/2012 não obrigam a existência de uma oficina interna.

A Portaria 793/2012 do Ministério da Saúde, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, define em seu artigo 19 que o Centro Especializado em Reabilitação (CER) é um ponto de atenção ambulatorial especializada que realiza "diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva".

Embora o artigo 15 da mesma norma disponha que os pontos de atenção
poderão
contar com serviço de Oficina Ortopédica (fixa ou itinerante), tal faculdade refere-se à estrutura física de manufatura completa, mas não exime o ente público da obrigação de fornecer o
serviço
de forma acessível. A interpretação teleológica da norma, que busca a integralidade e a descentralização do SUS, impede que se considere cumprida a obrigação através do mero encaminhamento burocrático de pacientes para outra localidade distante.

Conforme documentado nos autos, o Município de Sinop adota a prática de encaminhar as demandas de órteses e próteses para o CRIDAC em Cuiabá. É imperioso destacar que a distância entre Sinop e a capital do Estado é de aproximadamente 500 quilômetros.

A imposição de tal deslocamento a pacientes que, por definição, possuem mobilidade reduzida ou deficiências que demandam reabilitação, para a realização de medidas, provas, adaptações e manutenções de órteses e próteses, constitui uma barreira de acesso intransponível para muitos, ferindo frontalmente os princípios da universalidade e da razoabilidade.

A descentralização da saúde visa justamente evitar a "ambulancioterapia", trazendo o serviço especializado para perto do cidadão, especialmente em polos regionais de grande porte como Sinop.

Ademais, o CER II recebe recursos federais de custeio e investimento baseados na sua habilitação. Se o ente se habilitou como CER II, assumiu o compromisso de prestar os serviços inerentes a essa tipologia, dentre os quais se inclui a tecnologia assistiva. A omissão em fornecer este serviço localmente, seja por oficina própria, seja por contrato com prestador local ou regional, configura enriquecimento sem causa da administração (recebimento de verba sem a contraprestação integral do serviço) e deficiência grave na prestação de saúde.

Quanto à alegação da reserva do possível, é cediço que esta não pode ser invocada de forma genérica para justificar o descumprimento de deveres constitucionais.

O Município não trouxe aos autos prova robusta, contábil ou orçamentária, que demonstre a absoluta incapacidade financeira de implementar o serviço ou de contratá-lo localmente. A simples alegação de impacto orçamentário, desacompanhada de dados concretos que evidenciem o comprometimento das contas públicas, não é suficiente para afastar a obrigação de garantir o mínimo existencial em saúde.

Não se trata, portanto, de invasão do mérito administrativo. O Judiciário não está determinando qual a marca dos equipamentos a serem comprados ou a cor das paredes da oficina, mas sim determinando que o Município cumpra a obrigação de resultado: disponibilizar o serviço de órteses e próteses de forma efetiva e local, sanando a irregularidade apontada pelo órgão fiscalizador de classe (CREFITO-9) e pelo Ministério Público.

A sentença recorrida foi precisa ao determinar a adoção de "medidas necessárias" para sanar a irregularidade. Isso permite ao gestor, dentro de sua discricionariedade técnica, escolher o meio mais eficiente (construção, reforma, contratação de terceiros, convênio local), desde que o resultado final, ou seja, o acesso do paciente ao serviço sem deslocamentos desumanos, seja atingido.

Por fim, quanto às demais irregularidades (falta de profissionais, prontuários, RT), o próprio Município, no Ofício n. 131/2025 juntado, reconhece a necessidade de adequação e informa providências. Tal fato corrobora o acerto da sentença, funcionando o comando judicial como garantia de que tais correções não sejam temporárias, mas permanentes, sob a tutela jurisdicional.

A determinação judicial, neste contexto, atende plenamente aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

É
necessária
porque as graves irregularidades no CER II, notadamente a ausência de um serviço local e efetivo para a concessão de órteses e próteses, perduram há anos sem uma solução administrativa efetiva, conforme demonstrado pelas sucessivas fiscalizações.

É
adequada
porque a implementação de um serviço local para a concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva representa o meio mais eficaz para garantir as condições mínimas de exercício do direito à saúde e à reabilitação integral, eliminando a barreira de acesso imposta pelo deslocamento a centenas de quilômetros.

Por fim, é
proporcional
, pois o benefício social, a garantia do direito fundamental à saúde e à reabilitação digna para centenas de pessoas com deficiência na região de Sinop, supera largamente os custos financeiros para a adequação do serviço, que, ademais, constitui uma obrigação legal do ente público.

O direito à saúde, no contexto da reabilitação, não se resume ao mero encaminhamento burocrático do paciente, mas compreende o direito a um atendimento integral, acessível e contínuo, que ofereça as condições adequadas para a plena recuperação e inclusão social da pessoa com deficiência.

A intervenção judicial, no presente caso, não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a garantir o cumprimento de obrigação constitucional específica o direito à saúde e à reabilitação integral, diante da constatada e prolongada omissão administrativa.

O Município não pode invocar dificuldades burocráticas ou orçamentárias de forma genérica para perpetuar uma situação que compromete direitos fundamentais de pessoas com deficiência, que dependem do serviço público para sua dignidade e bem-estar.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a regularização completa do Centro Especializado em Reabilitação no prazo fixado, adotou medida proporcional e adequada à gravidade da situação constatada, merecendo, portanto, integral confirmação.

Neste sentido:

A saúde é um direito social e fundamental de todo ser humano, cabendo ao Poder Público a garantira das condições necessárias para a sua plena realização, isso envolvendo não apenas a criação e implementação de políticas públicas voltadas para a prevenção e combate a doenças, mas também a oferta de um atendimento digno em suas unidades de saúde, acompanhado de uma infraestrutura física e sanitária apropriada e segura para todos. Quando há violação aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário é legítima para concretizar os valores constitucionais e restabelecer a ordem jurídica prejudicada, não havendo que se falar, nesse caso, em violação ao princípio da separação dos poderes. (TJ-MT - AC: 10073360520188110041, Relator: Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional, mas é legítima quando demonstrada omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2o). Os Relatórios Técnicos no 545/2024, 546/2024 e 547/2024 revelam precariedade estrutural nas unidades de saúde, com falhas graves de segurança e acessibilidade, corroborando a omissão específica do Município e a insuficiência das medidas administrativas apontadas no recurso. As irregularidades constatadas — como ausência de extintores, botijão de gás instalado inadequadamente, pisos danificados, acessibilidade inadequada e ausência de alvarás — evidenciam risco iminente à integridade de usuários e servidores, legitimando a atuação judicial para assegurar o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6o e 196). A reserva do possível e as normas de direito financeiro não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, sendo inaplicáveis para justificar a manutenção de unidades de saúde em condições que violem direitos fundamentais. (TJ-MT - Apelação Cível: 10030914020248110008, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, resguardando a dignidade da pessoa humana e a efetividade do direito à saúde, não merecendo reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026